Tribunal: TJPA
Processo: 0809690-92.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10673 - Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809690-92.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: ANTONIO DE OLIVEIRA ANJOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). MONTANTE ACIMA DO TETO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 637/2017. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Vislumbra-se que o juízo de origem, ao deixar de aplicar o limite máximo do pagamento via Requisição de Pequeno Valor (RPV) estabelecido pela Lei Municipal nº 637/17, infringiu o artigo 100, § 4º, da Constituição da República, uma vez que os entes federados poderão limitar o valor da referida modalidade de pagamento de acordo com a sua capacidade financeira. Precedente do STF.

2.

Agravo de Instrumento conhecido e provido. À unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(
membro).

Belém/PA, 13 de outubro de 2020

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS, proc. nº 0001403-13.2014.8.14.0110, ajuizada por ANTONIO DE OLIVEIRA ANJOS, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor, nos seguintes termos (id nº 2432544):

“Diante do exposto NÃO CONHEÇO das impugnações feitas pela parte executada às fs.98-104 e ACOLHO os cálculos apresentados pela exequente ás fls.75-82 dos autos de execução, reconhecendo o valor de condenação em R$19.436,44 (dezenove mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Expeça-se as respectivas RPV’s em favor da parte Exequente e do Patrono, observada a legislação pertinente, em especial a Portaria nº 2239-2011-GP.”

Em suas razões recursais constantes no id. 2432543, relata o Município agravante que o recorrido intentou a ação ao norte mencionada, que fora julgada procedente através de sentença ilíquida reconhecendo
a ocorrência do vínculo funcional entre o agravado e o Município de Goianésia do Pará, além de condená-lo ao pagamento de FGTS, bem como do décimo terceiro salário, indenização pelas férias não gozadas e respectivos terços constitucionais, referente ao período de 25.03.2009 a 06.11.2013.

Aduz o recorrente que, em sede de cumprimento de sentença, o juízo de origem não acolheu a sua impugnação, e determinou que fosse expedida a Requisição de Pequeno Valor (RPV)
no valor de R$ R$19.436,44 (dezenove mil e quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), desconsiderando, no entanto,
a existência de Lei Municipal que fixou o teto para pagamentos via RPV, ao valor em
R$5.839,45
(cinco mil e oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos)
, ou seja, no valor similar ao Teto de Benefícios Previdenciários do Regime Geral do INSS, conforme expressamente
autoriza o art. 13, § 2º, da Lei 12.153/09, e autorizados pelos §§ 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal
.

Traz o agravante ainda argumentos a respeito das peculiaridades da execução contra a Fazenda Pública e necessidade de observância à aplicação do limite ao valor a ser pago por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito municipal.

Diz que em conformidade com o artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição da República, pode haver fixação, por leis próprias, dos valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas e que, no seu caso, a lei municipal nº 637/17, em seu artigo 1º, estabelece que “ficam definidos no âmbito do Município de Goianésia do Pará, suas autarquias e fundações, como obrigações de pequeno valor que aludem os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de dezembro de 2009, os créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado, cujo montante total atualizado não exceda do valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.”

Afirma que há possibilidade de fixação, por lei própria, do valor concernente à obrigação de pequeno valor, desde que igual ou inferior ao valor do maior benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social. Assim, alude que não há óbice para a aplicação da Lei Municipal nº 637/2017, que fixa o conceito de obrigação de pequeno valor para fins de pagamento em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

Cita Precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Assevera o agravante que a decisão que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor em favor da parte recorrida no valor de R$19.436,44 (dezenove mil e quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) deve ser suspensa, conforme determina a Lei Municipal nº 637/17.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 2535510).

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (v. certidão id nº 2677181).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 2688263)
.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo a dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado
, no presente caso, insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo juízo de origem que expediu a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em face do representante legal do Município de Goianésia do Pará para o pagamento de R$19.436,44 (dezenove mil e quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) em favor da parte agravada e seu patrono, sob o fundamento de o referido valor ser superior ao previsto em lei local para adimplemento de débitos judiciais na referida modalidade.

No caso sob exame, no que diz respeito ao limite de observância ao teto do valor a ser pago por Requisição de Pequeno Valor (RPV), tem-se que, em razão da Lei Municipal nº 637/2017 prever como importância máxima para tal fim o maior valor pago pelo Regime Geral de Previdência Social, razão assiste ao agravante, posto que
o ordenamento jurídico confere à União a competência para legislar sobre Direito Processual, nos moldes do que preceitua o artigo 22, I, da CR/88, de tal sorte que aos Estados, Distrito Federal e Municípios é perfeitamente cabível fixar os tetos das obrigações de pequeno valor, a teor do artigo 100, § 3º e 4º, da CR/88. Eis o teor das normas mencionadas:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

Nesse diapasão, a competência dos demais membros para legislar sobre o tema, limita-se à definição do teto das obrigações de pequeno valor, sendo que, no âmbito do Município de Goianésia do Pará, a limitação encontra previsão na sua Lei Municipal nº 637/17, que em seu artigo 1º, assim dispõe:

Art. 1º Ficam definidos no âmbito do Município de Goianésia do Pará, suas autarquias e fundações, como obrigações de pequeno valor que aludem os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de dezembro de 2009, os créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado, cujo montante total atualizado não exceda do valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Ademais, a Portaria nº 09, de 15 de janeiro de 2019, previu em seu art.
2º que a partir de 1º de janeiro de 2019, o salário de benefício e o salário de contribuição não poderiam ser inferiores a R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais), nem superiores a R$5.839,45 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Nesse contexto, observa-se que a quantia em execução
no importe de R$19.436,44 (dezenove mil e quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos)
,
mostra-se superior ao valor previsto como limite para o RPV, motivo pelo qual não é razoável que o ente municipal comprometa parte de seu planejamento orçamentário, dispondo de quantia alta em prazo exíguo e sob um regime mais gravoso.

Portanto, vislumbra-se que o juízo de origem, ao deixar de aplicar o limite máximo do pagamento via Requisição de Pequeno Valor (RPV) estabelecido pela Lei Municipal nº 637/17, infringiu o artigo 100, § 4º, da Constituição da República, visto que cabe aos entes federados limitar o valor da referida modalidade de pagamento de acordo com a sua capacidade financeira.

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou o entendimento de que o dispositivo constitucional não delimita um piso, irredutível, para o pagamento dos débitos dos Estados e dos Municípios por meio de requisição de pequeno valor. Cabe a cada um desses entes federados fixarem valor máximo para essa especial modalidade de pagamento de débitos da Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguinte precedente:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.250/2002 DO ESTADO DO PIAUÍ. PRECATÓRIOS. OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CF, ART. 100, § 3º. ADCT, ART. 87. Possibilidade de fixação, pelos estados membros, de valor referencial inferior ao do art. 87 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 37/2002. Ação direta julgada improcedente. (STF, ADI 2868, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 02/06/2004, DJ 12-11- 2004 PP-00005 EMENT VOL-02172-01 PP-00152 LEXSTF v. 26, n. 312, 2005, p. 92-105).

A jurisprudência dos nossos Tribunais Pátrios segue no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO (CRÉDITO ORIGINÁRIO) SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO PARA O RITO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FASE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. PRAZO PARA PAGAMENTO. 180 DIAS. LEI ESTADUAL Nº 13.756/2011. Honorários Advocatícios em Execução Autônoma de Honorários Advocatícios Sucumbenciais - Ainda que a execução autônoma de honorários advocatícios sucumbenciais admita o rito da Requisição de Pequeno Valor - RPV, o fato de o crédito original comportar pagamento mediante precatório torna indevida a fixação de honorários advocatícios para esta fase do processo. Prazo de 180 dias - A Lei Estadual nº 13.756, de 15 de julho de 2011, prevê prazo de 180 dias para adimplemento de requisitório acima de sete salários mínimos, contados da data em que for protocolada a RPV perante o órgão competente. O numerário executado diz respeito a honorários advocatícios sucumbenciais, não ultrapassando o patamar de sete salários mínimos. Todavia, a redação do artigo 2º, § 1º, da Lei Estadual nº 13.756/2011 é cristalina os fixar o prazo de trinta dias para pagamento da RPV somente na conjectura de o crédito principal não ultrapassar o teto de sete salários mínimos. Assim, o crédito atinente à verba honorária sucumbencial, independentemente de ultrapassar ou não o patamar de sete salários mínimos, submete-se à regra insculpida no caput do artigo 2º da aludida lei, ou seja, se sujeita ao pagamento em até 180 dias. Juros Moratórios - Os juros moratórios são devidos quando o adimplemento da Requisição de Pequeno Valor - RPV ocorrer fora do prazo de 180 dias. Neste caso, o devedor estará constituído em mora e os juros moratórios incidirão a partir do fim do prazo de 180 dias do adimplemento, ou seja, a partir do 181º dia. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME”. (TJ/RS Agravo de Instrumento Nº 70056095763, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Julgado em 18/02/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PAGAMENTO POR RPV - VALOR SUPERIOR AO LIMITE DA LEI MUNICIPAL DE JANUÁRIA - IMPOSSIBILIDADE. - Os pagamentos dos débitos da Administração Pública são efetuados, obrigatoriamente, pelo sistema de precatórios, salvo nas hipóteses de obrigações definidas como de pequeno valor, observado o teto fixado em lei pelo próprio ente federado - O Município de Januária, por meio da Lei nº 2.482/16, definiu como de "pequeno valor" os débitos cujo valor seja igual ou inferior a 6 salários mínimos, de modo que os créditos que extrapolam esse valor devem ser pagos por precatório - A eficácia dos artigos 87 e 97, § 12, do ADCT, que fixam provisoriamente o valor das RPVs nos Estados e Municípios, está condicionada à omissão do ente federativo em definir limite próprio para as RPVs, sendo irrelevante para a incidência da lei local o fato de ter sido publicada após o prazo de 180 dias do advento da EC nº 62/2009.” (TJ-MG - AI: 10352090523569003 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 28/01/0020, Data de Publicação: 31/01/2020)

Inviável, portanto, no caso, a expedição de RPV para pagamento da dívida, a não ser que a parte renuncie ao excesso do que seja o teto previsto na legislação local, o que não se verifica na presente hipótese.

Por tal razão, merece reforma a decisão agravada, para determinar seja o crédito exequendo submetido ao regime de precatórios, conforme a fundamentação supra.

Por fim, vale ressaltar que não se trata de aplicação retroativa da Lei Municipal nº 637/17, uma vez que essa normativa foi publicada em 12/07/2017, enquanto a decisão que validou o cálculo por ela apresentado foi proferida em 26/09/2019. Assim, não há falar em infringência ao direito adquirido e irretroatividade da norma municipal, pelo que há de ser reformada a decisão impugnada que determinou o pagamento do débito pela via da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

À vista do exposto,
DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão que determinou o pagamento do débito executado pela via da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/10/2020